Tribunal: TJDFT
Processo: 0719881-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719881-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIPPON CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA AGRAVADO: ANA MARIA SOARES CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NIPPON CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA em face do despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do processo n.o 0708958-75.2022.8.07.0006, que indeferiu a devolução do prazo para formulação de quesitos na ação de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais ajuizada por Ana Mara Soares Chagas, ora Agravada. Eis o teor da decisão questionada (ID: Num. 4696586 dos autos principais n.o 0708958-75.2022.8.07.0006): “A parte ré pretende o chamamento do feito à ordem em razão do descumprimento da determinação de audiência. A parte autora apresentou os contratos, contudo deixou de apresentar planilha, como determinado em audiência. A inércia da parte autora em apresentar a planilha não importa em determinação de exclusão de documentos, apenas na inércia de cumprir a determinação deste juízo. O descumprimento da ordem também não importa em nova abertura de prazo para o que a parte ré apresente seus quesitos, pois preclusa a oportunidade para apresentação de quesitos, conforme já explicitado ao ID 152362181. Prossiga-se com a realização da prova pericial determinada ao ID 152362181.” Em suas razões recursais (ID: Num. 46965859), a parte Requerida/Agravante relata que a parte Agravada/Autora buscou o Judiciário apontando descumprimento de contrato de reforma residencial entabulado com a Agravante. Destaca que a Magistrada a quo, na audiência de conciliação e saneamento, foi determinado que a parte autora colacionasse aos autos os documentos/planilha de forma organizada, bem como foi nomeado perito e determinado a apresentação dos quesitos pelas partes litigantes. Ressalta que, após ultrapassado o prazo para que a Agravada/Autora apresentasse os documentos de forma organizada e um dos contratos apontados como não cumpridos, a Agravada/Autora não atendeu ao chamado do Juízo, juntando tais documentos, de forma intempestiva, o que foi impugnado pela ora Agravante. Afirma que, em sua impugnação, requereu a Magistrada a quo que determinasse o desentranhamento das peças colacionadas de forma intempestiva, bem como a devolução do prazo para a apresentação dos quesitos periciais, o que fora negado. Aduz que a não devolução do prazo para a apresentação de quesitos pode acarretar prejuízos à Agravante, mas não à Agravada. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo a fim de evitar a realização de perícia. No mérito, postula que seja dado provimento ao recurso, para cassar o despacho agravado, por erro in procedendo, quando de sua prolação, bem como, de todos os atos praticados após apresentação de réplica. Preparo (ID: Num. 46965863 e ID: Num. 46965875). É o relatório. DECIDO. Vale destacar, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1704520/MT (Tema 988), pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Na hipótese, vê-se que a decisão que indefere a dilação do prazo para a apresentação dos quesitos não poderá ser adequadamente apreciada no recurso de apelação, uma vez que a perícia já terá sido realizada, sem a participação da parte na produção da provas. Dito isso, segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, neste momento preliminar, sem qualquer análise meritória, entendo prudente determinar a concessão do vindicado efeito suspensivo, considerando haver divergências quanto à questão relativa à natureza do prazo para apresentação de quesitos (art. 465, §1o, do CPC), se preclusivo ou não. Senão, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. PELO SINDICATO ESTIPULANTE. CONTROVÉRSIA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. POSSIBILIDADE. PRAZO LEGAL NÃO PRECLUSIVO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 1. Agravo de instrumento interposto em face da r. decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer e Restituição de Valores cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de dilação de prazo para a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. 2. A jurisprudência firmou-se no sentido de que o prazo de 15 (quinze) dias fixado pelo artigo 465, §1o do CPC/15 (art. 421, §1o, CPC/73) não é peremptório, admitindo-se a indicação de assistente técnico e apresentação dos quesitos até o início efetivo dos trabalhos do perito. Considerando que a inobservância do interregno legal assinalado às partes para formular quesitos e indicar assistente técnico não enseja a preclusão do direito conferido, mostra-se viável a ampliação do prazo se verificado que os trabalhos da prova pericial ainda não se iniciaram. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1293780, 07238516020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERITO. IMPUGNAÇÃO. ASSISTENTE TÉCNICO. INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. ART. 465, §1o, DO CPC. 1. Constata-se que apenas a perícia grafotécnica foi deferida, tendo sido fixado como único ponto controvertido a falsidade da assinatura do recorrente no instrumento particular de confissão de dívida, ocasião em que as partes foram intimadas para se manifestarem. 2. O agravante não se manifestou quanto à determinação judicial da desnecessidade de apresentação de quesitos e apenas após a entrega do laudo trouxe questionamentos ditos complementares e trabalho técnico desenvolvido por profissional por ele contratado. 3. Observo que a impugnação foi apresentada apenas no dia 31/08/2021, ou seja, muito além do prazo previsto no art. o art. 465, §1o, do CPC, a demonstrar sua intempestividade, sendo bem certo que no momento da prática do ato processual a preclusão já havia se consumado. 4. Nos termos do § 1o do artigo 465 do CPC, a parte tem 15 (quinze) dias para tomar providências após a designação do perito e, no caso, o agravante conservou o silêncio, preferindo apenas impugnar o laudo. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1411033, 07342796720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, viável a suspensão processual neste momento preliminar, até que seja analisada a questão pelo Colegiado, como forma de evitar eventual realização desnecessária de atos processuais. Ante o exposto, nos termos do art. 1.019, inc. I, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado do presente feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador